Tribunal: TJDFT
Processo: 0702599-72.2019.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
DESPACHO Intime-se o apelante para que comprove o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça, nos termos dos artigos 99, § 2o, do CPC. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e tornem os autos conclusos. No mais, nada a prover acerca da petição sob ID 36735230. Publique-se. Brasília/DF, 06 de julho de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0511